Tribunal: TJSP
Processo: 0005290-83.2015.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Responsabilidade civil. Mau atendimento médico. Inadequação da conduta médica. Demora na intervenção cirúrgica a resultar em necrose, a impor extração de testículo. Dano moral, que abrange o dano estético. Ocorrência danosa. Pressupostos configurados. Prazo para implante de prótese mantido porque razoável. Critério para juros e correção monetária. Recurso desprovido.